Tribunal: TJDFT
Processo: 0721760-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO DE DEFESA. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA.
1. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual e do princípio pacta sunt servanda o contrato obriga as partes nos limites da lei.
2. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
3. Ultrapassado o prazo contratual, e ausente qualquer justificativa capaz de afastar a responsabilidade da parte, esta deve responder pela sua mora.
4. É abusiva, em contratos de adesão entabulados entre consumidor e construtora/incorporadora, a estipulação de multa contratual apenas para o consumidor, sem a previsão de penalidade equivalente ao fornecedor em situação de análogo descumprimento contratual.
5. Caso haja previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
6. Negou-se provimento à apelação.